Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-17.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. OUTRO FILHO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, os autores/apelados ajuizaram ação de alimentos em desfavor do genitor em 02(dois) salários mínimos. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal no percentual de 40% do salário mínimo, 20% para cada filho. 2.1. Nesta sede, o alimentando/apelante pugna pela redução dos alimentos para o percentual de “20% do salário mínimo, a ser dividido entre os dois filhos autores da ação, ou seja, 10% para cada filho”(ID72878183). Defende, em síntese, que “se encontra em situação de informalidade, sem vínculo empregatício, com rendimentos precários, e ainda assume integralmente a guarda de um dos filhos, o que demanda revisão urgente e proporcional do quantum alimentar”(ID72878183,p.6).
3. A alegação de desemprego não é capaz de ilidir o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Na hipótese, demonstrado nos autos que o alimentante exerce atividade informal, auferindo renda.
4. Por fim, “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido”.(TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso conhecido e desprovido.